Tribunal: TJDFT
Processo: 0732280-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Contradição. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. obscuridade. verificada. Recurso parcialmente provido.
I Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II- Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III- Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Verificada a necessidade de se esclarecer o termo inicial da aplicação da multa ajustada no acordo homologado judicialmente, deve ser sanada a obscuridade apontada.
IV- Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração do julgado.
____________

Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.